Tribunal: TJDFT
Processo: 0750934-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. UNB. CEBRASPE. ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. NÃO EFETIVAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXCESSO DE FORMALISMO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA CANDIDATA EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. 1.1. A decisão agravada deferiu a antecipação da tutela para a determinar à requerida que conceda a isenção da taxa de inscrição da autora, por ser pessoa de baixa renda, permitindo que possa fazer a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o deferimento da antecipação de tutela pelo juízo a quo ocorreu com observância aos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que, embora haja vinculação da administração pública ao edital, é mister que se realize um juízo de ponderação entre a subsunção irrestrita ao edital e a efetividade do art. 208, V, da CF, com a garantia de acesso dos jovens aos níveis mais elevados de ensino.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “Uma vez demonstrada a renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio, além de ter cursado a agravada o ensino médio em escola pública, caracteriza excesso de formalismo obstar sua participação no exame em virtude da ausência de 'cópias das guias de recolhimento DARF/INSS devidamente pagas, ou seja, da comprovação de que o autônomo recolheu os tributos referentes aos valores declarados recebidos como autônomo'. Nesse sentido, atendidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida na origem”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, V; CPC, artigos 53, III e 516, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07477440920228070001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2024; 07366246920228070000, Relator(a): João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, publicado no DJE: 24/2/2023; 07106615920228070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 19/7/2022; 07369110520178070001, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 18/9/2018.